Tribunal: TJDFT
Processo: 0753703-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO E EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, homologou os valores apurados, deferiu o cancelamento do precatório não pago e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base no teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da SELIC para atualização do débito implica em anatocismo e afronta o art. 3o da EC no 113/2021; (ii) estabelecer se é possível o cancelamento do precatório já expedido e a conversão do pagamento para RPV, com base na Lei Distrital no 6.618/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A SELIC, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é índice que engloba correção monetária e juros de mora, devendo incidir de forma única para evitar anatocismo.
4. A Resolução CNJ no 303/2019, ao determinar a incidência da SELIC sobre o débito consolidado anterior à EC no 113/2021, apenas regulamenta a aplicação da nova sistemática de atualização dos créditos contra a Fazenda Pública, não contrariando a Constituição.
5. Os cálculos da Contadoria Judicial, homologados na decisão recorrida, aplicaram corretamente a SELIC sobre o valor do débito consolidado anterior à EC no 113/2021, inexistindo afronta à legislação constitucional ou infraconstitucional.
6. O STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o teto para expedição de RPVs para 20 salários-mínimos, determinando sua aplicação imediata às execuções em curso.
7. O cancelamento do precatório e a expedição da RPV, quando o crédito se enquadra no novo limite legal, são medidas que conferem efetividade à prestação jurisdicional e estão em consonância com o entendimento firmado pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A SELIC deve incidir de forma única sobre o débito consolidado anterior à EC no 113/2021, englobando correção monetária e juros de mora, conforme entendimento do STF e STJ.
2. A Lei Distrital no 6.618/2020, declarada constitucional pelo STF, aplica-se imediatamente às execuções em curso, permitindo o cancelamento do precatório e a conversão do pagamento para RPV nos casos que atendam ao novo limite de 20 salários-mínimos.

Dispositivos relevantes citados:
EC no 113/2021, art. 3o; Lei Distrital no 6.618/2020; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946940, 0727124-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19.11.2024, DJe 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1947014, 0735951-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado: Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.11.2024, DJe 04.12.2024.